Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739476-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ELVINO PEREIRA MONTALVÃO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MONTALVAO GONCALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE ELVINO PEREIRA MONTALVÃO, parte autora, contra decisão deste juízo, determinando o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE), ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing (ID 41418710), em que se indeferiu o pedido de distinção posteriormente (ID 41979179 e 45245530). Como matéria recursal originária, trata-se de embargos de declaração da parte autora (ID 39860541) contra acórdão que julgou o agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739476-03.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL(S) TEREZINHA MONTALVAO GONCALVES AGRAVANTE(S) ESPÓLIO DE ELVINO PEREIRA MONTALVÃO AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL S/A Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1613284 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BTN. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CREDITO RURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR. 1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%. 2. O juízo na origem homologou a proposta dos honorários e determinou o depósito dos valores. Em caso de ausência de depósito, determinou a penhora online do dinheiro. Insatisfeita, a credora interpôs agravo de instrumento para decretar a perda da prova pericial contábil em prejuízo do agravado. 3. Consultando os autos originais, após a ciência da interposição do agravo de instrumento, o juízo manteve os termos da decisão agravada (ID 111229119). Na sequência, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para possibilitar a perícia contábil (ID 113247276), requerida para elucidar os valores efetivamente devidos a título de crédito rural. Intimado, o Banco do Brasil aceitou o bloqueio dos valores (ID 113431901). Logo após, o perito do juízo solicitou a apresentação da cópia ou da microfilmagem da cédula de crédito rural n. 89/00023-4 para verificar as taxas de juros pactuadas e a sistemática de correção do saldo devedor. Então, a decisão ID 119636958 determinou o prazo de 15 (quinze) dias para juntada dos documentos, sob pena da perícia ser realizada com as informações disponíveis nos autos (art. 400, II, do CPC). 4. Cabe ao juízo da execução adotar as medidas adequadas para exibição do documento, inclusive as indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Nesse aspecto, o juízo da execução pode ordenar em qualquer momento do processo que os sujeitos forneçam informações relacionadas ao objeto da execução (III), sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 772, II, c/c art. 774, ambos do CPC). 5. O CPC é expresso ao conferir os poderes necessários para o cumprimento da ordem de entrega de documentos (art. 773, do CPC), sendo preferível a apresentação do documento à estimativa de valores, já que o perito fundamentou a necessidade de se determinar os juros pactuados e a sistemática de correção dos valores. Percebe-se que o juízo ainda não esgotou todas as possibilidades previstas em lei para obtenção do documento, de modo a não haver motivo para justificar a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. É o relatório. Decido. Quanto ao agravo interno, é possível o juízo de retratação, segundo disposto no art. 1.021, §2o do CPC. Analisando mais detidamente o processo, vislumbro tratar-se de embargos de declaração contra acórdão já publicado, em que se julgou agravo de instrumento sobre o bloqueio de valores via SISBAJUD para possibilitar perícia contábil. Insatisfeita, a credora interpôs agravo de instrumento para decretar a perda da prova pericial contábil em prejuízo do agravado. O citado acórdão julgou o recurso não provido. Assim, neste momento processual não há que se discutir sobre a necessidade de liquidação da causa originária, não sendo caso de suspensão até o julgamento do Tema no 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE). Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Por isso, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal), nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se as partes. Após, voltem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2023